Tribunal: STF
Processo: HC 239630
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2024-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. DOSIMETRIA DA PENA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006 AFASTADA COM FUNDAMENTO EM ATOS INFRACIONAIS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Habeas corpus, sem requerimento de liminar, impetrado em 6.4.2024 pela Defensoria Pública de Minas Gerais, em benefício de Gladson Vitor Souza Silva, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 12.3.2024, negou provimento ao Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial n. 2.467.817/MG, Relator o Ministro Teodoro Silva Santos.



O caso



    2. Consta do sítio eletrônico do Tribunal de Justiça de Minas Gerais ter sido o paciente condenado, em 20.7.2022, pelo juízo da Segunda Vara de Tóxicos, Organização Criminosa e Lavagem de Bens e Valores da comarca de Belo Horizonte/MG (Processo n. 0205942-51.2022.8.13.0024), às penas de cinco anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e quinhentos dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas (caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006). 



    3. A Terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Minas Gerais negou provimento ao recurso de apelação interposto pela defesa e deu parcial provimento ao apelo ministerial, para “elevar as penas-base, contudo, sem alteração da reprimenda final aplicada, bem como para condenar o réu ao pagamento das custas processuais”. Esta a ementa do acórdão:



    “APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ARTIGO 33, §4º, DA LEI 11.343/06 – INAPLICABILIDADE – ELEVAÇÃO DAS PENAS-BASE – POSSIBILIDADE – RECRUDESCIMENTO DO REGIME – FIXAÇÃO DE VALOR A TÍTULO DE REPARAÇÃO MÍNIMA DE DANOS – IMPOSSIBILIDADE – AFASTAMENTO DA ISENÇÃO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – VIABILIDADE. Havendo comprovação da materialidade e da autoria do tráfico de drogas, não há como acolher a pretensão defensiva de absolvição por insuficiência de provas. Incabível a aplicação da minorante prevista no artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, quando comprovado que o agente, embora primário, se dedica a atividades criminosas. Nos termos do artigo 42 da Lei 11.343/06, a existência de circunstância judicial desfavorável autoriza a fixação da pena-base acima do mínimo. Deve ser mantido o regime semiaberto, quando o réu é primário e a pena privativa de liberdade fixada é muito aquém do limite máximo de oito (08) anos, previsto no art. 33, § 2º, item ‘b’, do Código Penal. Não há que se falar em condenação do apelado à obrigação de reparar eventuais danos suportados pelo Estado, em razão da impossibilidade de se mensurar o dano provocado à coletividade e, ainda, quando inexistente nos autos instrução com as garantias do contraditório e da ampla defesa para sua fixação. Ainda que o réu esteja assistido pela Defensoria Pública, impõe-se a sua condenação ao pagamento das custas processuais, devendo a alegada miserabilidade jurídica ser examinada pelo Juízo da Execução, a fim de se conceder ou não a isenção reclamada”.



    Em 9.5.2023, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais rejeitou os embargos de declaração opostos pela defesa.



    4. Contra aqueles acórdãos a defesa interpôs recurso especial, não admitido pelo Tribunal de origem. Essa decisão foi objeto do Agravo em Recurso Especial n. 2.467.817/MG. Em 9.2.2024, o Ministro Teodoro Silva Santos, do Superior Tribunal de Justiça, conheceu do agravo para negar provimento ao recurso especial.



    A decisão monocrática foi ratificada pelo Superior Tribunal de Justiça, que, em 12.3.2024, negou provimento ao agravo regimental interposto. Tem-se na ementa do julgado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO § 4.º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. ATOS INFRACIONAIS QUE INDICAM A DEDICAÇÃO DO RÉU À ATIVIDADE CRIMINOSA. ENTENDIMENTO DA TERCEIRA SEÇÃO NO JULGAMENTO DO ERESP N. 1.916.596/SP. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. No caso concreto, pode-se deduzir a dedicação do Agravante a atividades criminosas diante da prática anterior de atos infracionais análogos aos crimes de tráfico de drogas e roubo, em 2018, 2019 e 2020, com a imposição de medidas socioeducativas cuja execução unificada foi extinta em 02/02/2021, ou seja, pouco mais de 1 (um) ano antes do cometimento do delito em questão (10/02/2022), de forma que estão configuradas a gravidade dos fatos pretéritos e a proximidade temporal com o crime pelo qual o Acusado responde, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmada no julgamento do EREsp 1.916.596/SP (Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Rel. p/ Acórdão Ministra LAURITA VAZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 08/09/2021, DJe 04/10/2021).



    2. Agravo regimental desprovido”.



    5. Esse acórdão é objeto do presente habeas corpus. A defesa alega ser “inidônea a argumentação no sentido de que a prática de atos infracionais pode, por si só, impede a aplicação do redutor previsto no artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/06” (sic, fl. 9, e-doc. 1).



    Assevera que, “uma vez aplicado o redutor, de rigor a fixação do regime inicial aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, visto que o paciente é primário, todas as circunstâncias judiciais foram consideradas favoráveis e a pena será reestruturada em patamar inferior a quatro anos” (fl. 14, e-doc. 1).



    Estes os pedidos:



    “Aplicar o redutor previsto no artigo 33, § 4º, da Lei de Drogas, com consequente redução da pena no patamar de 2/3, abrandamento do regime inicial e substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito” (fl. 14, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    7. A presente ação está deficientemente instruída, desacompanhada de cópia de documentos essenciais à compreensão e ao exame do pedido e à verificação de eventual constrangimento ilegal na espécie.



    A impetrante juntou a este processo peças referentes ao Recurso Especial n. 2.114.973/MG, estranho à presente demanda e ao paciente.



    Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. FIXAÇÃO DE REGIME SEMIABERTO. CUMPRIMENTO DA PENA. FATOS E PROVAS. (…) 



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inadmissão do habeas corpus, quando não instruídos os autos com as peças necessárias à confirmação da efetiva ocorrência do constrangimento ilegal. Precedentes. 



    4. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 148.005-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 17.11.2017).



    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO RECEBIDO COMO AGRAVO REGIMENTAL. INSTRUÇÃO DEFICIENTE DO WRIT. INOBSERVÂNCIA DE PRESSUPOSTO INDISPENSÁVEL AO SEU CONHECIMENTO. PRECEDENTES. DECISUM FUNDADO NA REITERADA JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. AGRAVO DESPROVIDO. (…) 



    Decisão fundada na reiterada jurisprudência desta Suprema Corte sobre a matéria, no sentido de que no habeas corpus, assim como no mandado de segurança, hão de ser apresentadas provas pré-constituídas do constrangimento ilegal imposto ao paciente. Não cabe ao magistrado proceder à regular instrução do processo, a não ser que, da leitura da documentação juntada com a impetração, resulte dúvida fundada, a justificar a realização de diligência Precedentes. 



    III - Agravo regimental desprovido” (HC n. 138.443-ED, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 11.4.2017).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL MILITAR. PACIENTE DENUNCIADO POR INFRAÇÃO DO ART. 290, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL MILITAR. 1. DEFICIÊNCIA NA INSTRUÇÃO DO PEDIDO. (…)



    1. Não tendo sido juntado qualquer documento na impetração do presente habeas corpus, não foi possível, no momento da prolação da decisão ora agravada, ter ciência do que ocorreu no processo, motivo pelo qual esta impetração não poderia ter seguimento, pois carente dos requisitos necessários. Decisão agravada mantida. (…)



    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 104.564-AgR, de minha relatoria, DJe 27.5.2011). 



    8. Não há comprovação, pelos elementos constantes do sítio eletrônico dos Tribunais antecedentes, de ilegalidade ou teratologia na espécie vertente. 



    9. O objeto de discussão no presente habeas corpus é a causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006. O argumento da defesa é o de que atos infracionais não poderiam ser utilizados para configurar dedicação a atividades criminosas.



    Na espécie em foco, o redutor do tráfico privilegiado foi afastado pelas instâncias judiciais de primeira e segunda instância, mantido o afastamento pelo Superior Tribunal de Justiça, por dedicar-se o paciente a atividades criminosas, apontando-se como um dos fundamentos o histórico de atos infracionais do condenado. 



    Estes foram os fundamentos para o afastamento da minorante na sentença:



    “Quanto à causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º da Lei 11.343/06:



    Quanto à habitualidade do réu na prática delitiva, entendo que os elementos dos autos são mais do que suficientes para determiná-la.



    Isso porque, a CAC anexada os autos (ID 9277343007), aponta a existência de uma condenação criminal (autos nº 1176195-10.2020.8.13.0024), em trâmite perante a 4ª Vara de Tóxicos, Orcrim e Lavagem de Bens e Valores desta capital, pela prática do delito previsto no art. 33 da Lei 11.343/06, a qual, embora não tenha transitado em julgado, revela que GLADSON não é iniciante na prática delitiva.



    Verifica-se que na r. sentença, prolatada no dia 10.03.2021, foi concedido a GLADSON o benefício do tráfico privilegiado, não obstante ao acusado veio novamente a delinquir, conforme fatos ora em análise.



    Outrossim, extrai-se da CAI (ID 9277343006), que o réu se dedica a atividades criminosas desde sua menoridade, já tendo sido apreendido pela prática de atos infracionais análogos aos delitos previstos nos arts. 157, § 2º, II do CP, e art. 33, caput, da Lei 11.343/06, e em razão disso, cumprido medida socioeducativa anteriormente.



    Registre-se que, apesar de tais anotações, perante a Vara da Infância e da Juventude, não se prestarem a caracterizar a reincidência, nem mesmo os maus antecedentes, mostram-se hábeis a evidenciar a dedicação do agente às atividades criminosas (Precedente STJ EREsp 1.916.596-SP).



    Dessa forma, incabível a aplicação de tal benesse, tendo em vista o fato de o réu se dedicar a atividades criminosas, notadamente o tráfico de entorpecentes.



    Portanto, conforme demonstrado, não restam dúvidas quanto à habitualidade de GLADSON no mundo das drogas. Desta forma, adianto que será negado o benefício do tráfico privilegiado, previsto no § 4º, do artigo 33, da Lei 11.343/06”.



    No Tribunal estadual, constou do voto condutor do julgamento na apelação criminal:



    “O legislador, ao criar a causa de diminuição de pena inserida no § 4º, do artigo 33 da lei 11.343/06, quis privilegiar, no sentido estrito da palavra, aquele traficante, ‘marinheiro de primeira viagem’, visando, nitidamente, a permitir que pessoas nessas condições não sofressem suas rigorosas sanções, o que não é o caso do réu. 



    É que, embora o acusado seja primário, as circunstâncias que envolveram sua prisão e a existência de outros elementos informativos nos autos denotam que ele se dedicava a atividades criminosas. 



    Como destacado pela magistrada, consta da certidão de antecedente de menor (doc. 10), que Gladson já cumpriu medidas socioeducativas por atos infracionais análogos aos delitos do artigo 33 da Lei 11.343/06 e artigo 157 do Código Penal, praticados em nos anos de 2018, 2019 e 2020. 



    É certo que esses registros não se prestam para configurar a agravante da reincidência, mas, induvidosamente, evidenciam a dedicação do sentenciado à atividade criminosa, pois restou demonstrado que ele tem envolvimento com a criminalidade, inclusive com o tráfico de drogas, desde a menoridade. Frise-se que o último ato infracional registrado em sua certidão (08.06.2021) foi praticado em data bem próxima ao crime em apuração nestes autos (10.04.2022) e cumpriu medida sócio educativa até o junho de 2022, o que reforça a habitualidade do réu com o mundo do crime. 



    Nesse sentido, já decidiu o colendo Superior Tribunal de Justiça: (...)



    Ainda em desfavor de Gladson o fato de que ele possui condenação em primeira instância também pela suposta prática do crime de tráfico (CAC – doc. 11). Destaque-se que ele foi preso em flagrante nos dias 02.04.2020 e 25.05.2021 pela suposta prática dos crimes do artigo 33 da Lei 11.343/06 e artigo 244-B da Lei 8.069/90 (FAC – doc. 08). 



    Enfim, o fato de o réu ser tecnicamente primário não é suficiente para reconhecimento da minorante, posto que os requisitos do § 4º do artigo 33 da lei 11.343/2006 devem ser preenchidos conjuntamente e ausente um deles não há que se falar na incidência da aludida causa de diminuição de pena”.



    A Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça ratificou a conclusão do Tribunal de Justiça de São Paulo, afastando o alegado constrangimento ilegal na espécie, com os seguintes fundamentos:



    “Como se vê, ao concluir pela dedicação do Réu a atividades criminosas, o Tribunal a quo mencionou não apenas a existência de outra ação penal em curso, mas sobretudo o histórico infracional desabonador do Agente. 



    Nesse ponto, ao contrário do que alega o Agravante, observo que a orientação exposta pela Jurisdição ordinária não diverge da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, firmada, em 08/09/2021, no julgamento do EREsp n. 1.916.596/SP, no qual prevaleceu, no âmbito da Terceira Seção, o entendimento intermediário no sentido de que o histórico infracional pode ser considerado para afastar a minorante prevista no art. 33, § 4.º, da Lei n. 11.343/2006, por meio de fundamentação idônea que aponte a existência de circunstâncias excepcionais, nas quais se verifique a gravidade de atos pretéritos, devidamente documentados nos autos, bem como a razoável proximidade temporal de tais atos com o crime em apuração. 



    O acórdão ficou assim ementado: (...)



    No caso concreto, pode-se deduzir a dedicação a atividades criminosas diante da prática anterior de atos infracionais análogos aos crimes de tráfico de drogas e roubo, em 2018, 2019 e 2020, com a imposição de medidas socioeducativas cuja execução unificada foi extinta em 02/02/2021 (fls. 80-82), ou seja, pouco mais de 1 (um) ano antes do cometimento do delito em questão (10/02/2022), de forma que estão configuradas a gravidade dos fatos pretéritos e a proximidade temporal com o crime pelo qual o Acusado responde”.



    10. No julgamento do Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 184.979, de minha relatoria, a Segunda Turma deste Supremo Tribunal concluiu que a menção a atos infracionais praticados pelo agente não configura fundamentação idônea para afastar a causa de diminuição de pena do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. INQUÉRITOS E PROCESSOS EM CURSO. ATOS INFRACIONAIS. INVIABILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (DJe 7.8.2020).



    Como anotei no voto condutor daquele julgamento, a prática de atos infracionais não é suficiente para afastar a minorante, pois adolescente não comete crime nem recebe pena. Nos termos do Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei n. 8.069/1990), as medidas aplicadas são socioeducativas e objetivam a proteção integral do adolescente infrator e a superação do que antes praticado, para que volte a ter vida regular, segundo padrões comportamentais coerentes com a ordem jurídica e social. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006 AFASTADA COM BASE EM ATOS INFRACIONAIS PRATICADOS PELO PACIENTE. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. PRECEDENTE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 193.816-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 21.1.2021).



    No mesmo sentido são as decisões monocráticas, de minha relatoria, proferidas no Habeas Corpus n. 201.054, DJe 27.4.2021, com trânsito em julgado em 11.5.2021, e no Habeas Corpus n. 216.870, DJe 24.6.2022, com trânsito em julgado em 2.8.2022. 



    Entretanto, não se adotando atos infracionais como fundamentos para condenação, mas sendo esses dados utilizados para qualificação dos fatos examinados no processo e definição da dosimetria com o afastamento da causa de diminuição, tem prevalecido na Primeira Turma deste Supremo Tribunal o entendimento sobre a possibilidade de se levar em consideração aqueles dados. Confiram-se, por exemplo, estes julgados:



    “Agravo regimental no habeas corpus. Penal. Tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/06). Condenação. Dosimetria. Pretendida aplicação do redutor de pena do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas. Utilização da prática de atos infracionais para afastar a causa de diminuição. Possibilidade. Precedentes. Agravo regimental não provido” (HC n. 192.147-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 20.4.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006 AFASTADA NÃO APENAS COM FUNDAMENTO EM ATOS INFRACIONAIS PRATICADOS PELO AGRAVANTE. PECULIARIDADES DO MODUS OPERANDI A CARACTERIZAR DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. FUNDAMENTO AUTÔNOMO E SUFICIENTE. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. REGIME INICIAL FECHADO: FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 221.092-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 23.11.2022).



    “Processual penal. Agravo regimental em Recurso ordinário em habeas corpus. Tráfico de drogas. Dosimetria da pena. Fatos e provas. Minorante. Dedicação A atividades criminosas. Atos infracionais. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 



    1. A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Assim, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da ‘motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão’ (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence).



    2. As instâncias antecedentes afastaram a aplicação da minorante do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, com base em dados objetivos da causa, notadamente porque, ‘muito embora primário, verifica-se que o acusado possui farto histórico envolvendo a prática de atos infracionais análogos a crimes hediondos (...), comprovando que se dedica com habitualidade a atividades criminosas, o que afasta a incidência da privilegiadora. Não bastasse isso, há notícia de que o acusado (...) integra a organização criminosa PGC, conhecidamente atuante nesta Comarca, ocupando o cargo de ‘disciplina’’ (passagem da sentença condenatória). 



    3. O Supremo Tribunal Federal tem entendimento no sentido da ‘idoneidade de fundamentação para a negativa do redutor pautada no reconhecimento da dedicação a atividades criminosas com base em registros de prática de atos infracionais’ (HC 192.147-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli). 



    4. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que, ‘[s]e as circunstâncias concretas do delito ou outros elementos probatórios revelam a dedicação do paciente a atividades criminosas, não tem lugar o redutor do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006’ (HC 123.042, Relª. Minª. Rosa Weber). 



    5. Não é possível na via processualmente restrita do habeas corpus reexaminar o material probatório da ação penal para, eventualmente, concluir-se em sentido diverso. Nessa linha, vejam-se o HC 157.258-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; o HC 141.167-AgR, de minha relatoria; o HC 143.577-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, o HC 190.946-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli. 



    6. Agravo regimental a que se nega provimento” (RHC n. 218.441-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6.10.2022).



    11. Na espécie, o histórico de atos infracionais praticados pelo paciente foi adicionado aos fatos delituosos comprovados para formar a convicção dos órgãos judiciais antecedentes sobre a impossibilidade de aplicação do redutor.



    Afastada a alegação de ilicitude da fundamentação adotada para negativa do redutor pautada no reconhecimento de dedicação a atividades criminosas com base em registros de práticas de atos infracionais, na esteira da jurisprudência deste Supremo Tribunal (por exemplo, Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 192.147, Relator o Ministro Dias Toffoli), ficam prejudicadas as questões relativas à substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito e para reexame do regime prisional imposto. 



    12. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    13. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 9 de abril de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora